Tribunal: TJDFT
Processo: 0752131-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752131-41.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS E LURYAN SOARES DE FARIAS PACIENTE: FERNANDO AMARAL VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO AMARAL VIEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes. Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito, o que viola a natureza excepcional da medida. Requerem, assim, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (ID 22107132). O pedido liminar foi indeferido (ID 22131979). As informações foram prestadas (ID`s 22157705 e 22304973). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ (ID 22374711). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas, verifico que, em 17/12/2020, foi proferida decisão substituindo a prisao preventiva do indiciado por prisao domiciliar com monitoracao eletronica, com prazo inicial de 90 (noventa) dias (ID 22304974). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator